Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703069-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE MENESES THOME BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSFERÊNCIAS. PIX. TED FRAUDE. CHAMADA DE VÍDEO. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. LEI No 14.155, de 27 DE MAIO DE 2021. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 4. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária. 5. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697. 6. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança do seu aplicativo bancário, permitindo o uso por terceiros, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). 7. A Lei no 14.155, de 27 de maio de 2021, alterou o Código Penal e aumentou as penas dos crimes que tipificam fraudes eletrônicas, como a narrada nos autos. O § 2o-A do art. 171 passou a ter a seguinte redação: “A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”. 8. O engano fraudulento, o dolus malus, tem características típicas milenares: quem engana não deixa prova contra si quando o objetivo é ilaquear a boa-fé da vítima e apropriar-se, indevidamente, do que é dela. 9. A aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica. O impostor não se assemelha aos impostores. O astuto não traz a má-fé estampada na face nem nasce com estrela na testa. O impostor apresenta-se, sempre, como um ser humano perfeito. Jamais diz à vítima, como o personagem de Plauto, dramaturgo romano (Titus Maccius Plautus, 205 – 184 a.C.), em Epidicus: Iam ego me convortam in hirudinem atque eorum exsugebo sanguinem (Eu me transformarei em sanguessuga e sugarei o seu sangue). 10. A metáfora da sanguessuga, repetida algumas vezes por Plauto, também consta do Velho Testamento (Provérbios, 30:15: “A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: basta!”) para retratar a pessoa que procura causar grande prejuízo econômico a outrem, subtraindo-lhe os bens, sem nunca se saciar. 11. O camaleão, um lagarto mosqueado, com manchas em forma de estrela (Stella), dotado de mimetismo, que é a capacidade de ajustar a aparência a cada nova situação, muda a cor da pele para enganar as presas e para não ser apanhado por predadores. O nomem juris do crime tipificado no art. 171 do Código Penal brasileiro veio da palavra latina Stellionatus (Stellio+natus. Literalmente: nascido de; oriundo de um camaleão), que Ulpiano, jurista romano (Eneo Domitius Ulpianus, 150-223 d.C.), utilizou para nomear os crimes com fraudes, as burlas. Nos humanos, o mimetismo do Stellio,docamaleão, é usado para enganar pessoas, obter vantagem econômica ilícita e escapar da Justiça. 12. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades, porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 13. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, 3o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, ambos do Código Civil, ao entender ausente a responsabilidade objetiva do recorrido, transferindo o ônus para o consumidor. Afirma que houve a ocorrência de ato ilícito, uma vez que a instituição financeira falhou ao não manter segurança dos dados pessoais da recorrente. Defende que não há como reconhecer no caso a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro já que o recorrido concorreu para a implementação do dano. Acrescenta que, caso fosse tão seguro e eficiente o sistema adotado pelo banco, haveria plenas condições de verificar previamente que as operações contestadas fugiram por completo ao perfil do consumidor e o bloqueio seria concretizado logo na primeira transação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações ocorram sejam publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 2o, 3o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, ambos do Código Civil, Isso porque a turma julgadora assentou: 43. A fraude narrada, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam as informações de segurança e obtenham as senhas de acesso, é plenamente conhecida e divulgada no meio social. O réu, assim como tantos outros bancos e instituições, tem emitido alertas em canais de comunicação oficiais para que seus clientes fiquem atentos a essa prática nociva. 44. Embora alegue que o fraudador se identificou como funcionário do banco réu, a confirmação da fraude poderia ocorrer por outros meios, como a consulta direta ao aplicativo e à página oficial do banco. A autora, contudo, decidiu seguir procedimento completamente diverso das orientações do banco ao aceitar uma chamada, dirigir-se a um terminal de autoatendimento, aceitar chamada de vídeo e seguir as orientações que ao final permitiram o cadastramento do celular dos criminosos e o acesso a sua conta bancária, sem antes conferir a veracidade das informações recebidas. A atitude revela falta de cautela mínima, prudência e precaução. 45. Os fatos ocorreram em dia útil (14/12/2022, quarta-feira), em horário comercial (13h39), o que possibilitaria a consumidora procurar a sua agência ou até mesmo acessar o terminal de autoatendimento a que se dirigiu para confirmar as informações recebidas, antes de ter respondido diretamente aos fraudadores. Pelo relato, a autora sequer verificou se os dados passados no telefonema correspondiam aos contidos no aplicativo do banco. 46. Não é possível verificar qual número os criminosos usaram para ligar para autora, pois há apenas a foto da tela com indicação de BB (ID no 47485176). Quanto ao print da tela do WhatsAPP (ID no 47485177), é possível verificar o número 55 61 99679-1622, diverso daquele que consta na página oficial do banco como sendo o número do aplicativo de mensagens do apelante (4004-0001, consultado no sítio eletrônico Segurança - Portal BB Segurança - Portal BB em 6/7/2023). No site, há a informação de que “o BB nunca solicita atualização e/ou cadastramento de módulo de segurança (...)”, exatamente o pretexto usado pelo fraudador para que a autora seguisse suas orientações (ID no 47485180 - Pág. 2). 47. A apelada não explicou que procedimentos que seguiu, mas é fato que realizou as operações orientadas, que, ao final, permitiram o acesso dos fraudadores à sua conta bancária. 48. Eventual análise da movimentação financeira tida como irregular pelo apelante no dia narrado foi prejudicada, pois as transferências foram realizadas por aparelho celular liberado no TAA Terminal de Autoatendimento, com o uso de leitura QRCode (ID no 47485183), critério que fornece credibilidade e veracidade às operações bancárias efetuadas nessas condições. O mesmo procedimento viabiliza, inclusive, alteração de limites e cadastramento de contas para recebimento de valores. 49. Diversos bancos disponibilizam envio de mensagens, via aplicativo ou SMS, no momento da realização de transação bancária para que o cliente possa acompanhar e conferir a movimentação de sua conta corrente. Não há informação se a autora dispunha deste serviço ou se ele eventualmente falhou. 50. A diminuição do risco operacional pela instituição financeira com a utilização de sistemas para evitar a captura de dados sensíveis e eventuais fraudes compõe apenas uma parte do todo para driblar a atuação de terceiros. No caso concreto, não se pode afastar a responsabilidade da própria usuária pelo acesso indevido à sua conta bancária – dirigiu-se ao terminal de autoatendimento, recebeu chamada de vídeo, seguiu as orientações do criminoso e passou informações que permitiram o cadastramento do celular do fraudador, elementos que contribuíram diretamente para o evento danoso narrado na petição inicial (culpa exclusiva da vítima). 51. Ainda que tivesse havido o alegado vazamento de seus dados pessoais e bancários, o que não restou comprovado, não há dúvida de que a conduta posterior da autora foi decisiva para a concretização do golpe. Nenhum banco ou instituição financeira faz chamada de vídeo via aplicativo de mensagem para passar orientações a clientes em terminal de autoatendimento, por contrariar os protocolos mínimos de segurança. 52. Esta Turma, aliás, já julgou casos similares aos destes autos e afastou a responsabilidade do banco em decorrência do comportamento do cliente: Acórdão 1646288, 07397260420198070001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 29/11/2022, publicado no DJE de 12/12/2022, sem página cadastrada; Acórdão 1419605, 07028939620208070018, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Relator Designado Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 28/4/2022, publicado no DJE de 18/5/2022, sem página cadastrada e Acórdão 1434434, 07057516620218070018, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento 28/6/2022, publicado no DJE de 8/7/2022, sem página cadastrada. 53. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por um golpe conhecido e amplamente divulgado, sobretudo porque não há prova mínima de intervenção, ativa ou omissiva, que tenha concorrido para o resultado. 54. O sistema de responsabilidade civil brasileiro não adotou, nem para a responsabilidade do Estado nem para a responsabilidade de particulares, a teoria do “risco integral”. 55. As instituições financeiras não têm como evitar que clientes inocentes sejam vítimas de criminosos, mesmo em golpes repetitivos, conhecidos e evitáveis como esse. 56. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o, II), que se deixou ludibriar por terceiro que concretizou a fraude, afasta-se o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade do réu (ID 49578182). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023